Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-94.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007123-94.2016.8.07.0009 RECORRENTE: JONATAN DE SOUSA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência em razão do HABEAS CORPUS no 719959/DF (2022/0021041-0), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007